Tribunal: TJBA
Processo: 8037776-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037776-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILDENIR FERREIRA DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MÁ-FÉ DO EMBARGADO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança, com alegação de omissão quanto à existência de outro processo anterior (nº 8001436-83.2023.8.05.0211), com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. O embargante sustenta a ocorrência de litispendência, postulando a extinção do feito sem resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência entre o presente mandado de segurança e ação anteriormente ajuizada no juízo de primeiro grau, a justificar a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Constatada a existência de processo anterior com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, evidencia-se a tríplice identidade necessária à caracterização da litispendência. A litispendência impede o prosseguimento de ação idêntica posteriormente ajuizada, em atenção aos princípios da economia processual e da segurança jurídica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a litispendência mesmo quando as ações tramitam em instâncias distintas ou utilizam ritos diferentes, desde que haja identidade substancial entre os pedidos e a causa de pedir. Diante da configuração da litispendência, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme art. 485, V, do CPC. Não se reconhece má-fé processual, tendo em vista que as demandas foram propostas em diferentes instâncias e com fundamentos processuais diversos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: Configurada a litispendência entre ações que compartilham as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, ainda que tramitem em instâncias distintas. A existência de litispendência pode ser reconhecida em embargos de declaração quando caracterizada omissão relevante sobre fato impeditivo ao prosseguimento da ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º e 3º, 485, V e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 17.859/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.02.2017, DJe 17.04.2017; STJ, MS 13.951/DF, Rel. Des. Conv. Ericson Maranho, Terceira Seção, j. 10.06.2015, DJe 17.06.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037776-43.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA, e, como embargado, GILDENIR FERREIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHÊ-LO, anulando o acórdão e extinguindo o processo por litispendência, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11